Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-39.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003597-39.2019.8.26.0154, da Comarca de Mirassol, em que é agravante LEANDRO
HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-39.2019.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0003597-39.2019.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17496
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto.
Requisito
temporal
atendido.
Determinação
de
exame
criminológico para aferição do mérito do sentenciado. Recurso
defensivo. Exame criminológico realizado e deferido o livramento
condicional antes do julgamento do presente recurso. Perda do
objeto. Prejudicada a análise do mérito.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por LEANDRO HENRIQUE DA SILVA contra a r. decisão
prolatada pela MM. Juíza de Direito Luciana Cassiano Zamperlini
Cochito, do DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto, que determinou a
realização de exame criminológico para a aferição do atendimento ao
requisito subjetivo necessário a sua progressão ao regime aberto (fls.
234).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
imediata concessão de progressão ao regime aberto ao sentenciado,
sem a necessidade de prévia realização de exame criminológico, sob a
alegação de preenchimento dos requisitos legais de ordem objetiva e
subjetiva (fls. 01/07).
Em contraminuta, a Promotoria de Justiça pugna
pelo não provimento do recurso (fls. 246/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-39.2019.8.26.0154 -Voto no
3
Em sede de juízo de retratação, a r. decisão foi
mantida (fls. 249).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Marcelo Gonçalves Saliba, opina pelo não provimento do
recurso (fls. 256/261).
É o relatório.
A análise do presente agravo em execução
restou prejudicada.
Conforme consulta aos autos digitais principais,
verifico que foi realizado o exame criminológico no sentenciado (fls.
237/239
autos digitais originais) e, por decisão proferida em
22.01.2020, ele foi beneficiado com o livramento condicional (fls.
278/279 autos digitais originais), encontrando-se atualmente egresso
do sistema prisional, de maneira que deve ser reconhecida a perda de
objeto do presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda de
objeto, julgo prejudicada a análise do agravo, porquanto evidenciada a
superveniente falta de interesse recursal.
LEME GARCIA
Relator